Tribunal: TJSP
Processo: 2115691-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento que as questões alegadas demandam dilação probatória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de prova cabal quanto à real situação do imóvel, ou mesmo da instauração de processo administrativo para sua regularização.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento que as questões alegadas demandam dilação probatória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de prova cabal quanto à real situação do imóvel, ou mesmo da instauração de processo administrativo para sua regularização. Necessidade de dilação probatória inviável em sede de exceção de pré-executividade. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115691-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante MARIA
DO CARMO SOUZA, é agravado MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
2
Voto n. 18034
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2115691-33.2020.8.26.0000
Comarca:
Mongaguá
Agravante:
Maria do Carmo Souza
Agravado:
Município de Mongaguá
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2013 a 2016. Decisão que rejeitou a exceção de
pré-executividade apresentada pela executada, sob o
fundamento que as questões alegadas demandam dilação
probatória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência
de prova cabal quanto à real situação do imóvel, ou mesmo
da instauração de processo administrativo para sua
regularização. Necessidade de dilação probatória inviável
em sede de exceção de pré-executividade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do
Carmo Souza, contra a r. decisão de p. 84/85 dos autos da execução fiscal de no
1505895-41.2017.8.26.0366, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
agravante, sob o fundamento de que as matérias alegadas demandam dilação
probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
Preliminarmente, requereu o agravante a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) a agravante foi vítima de
golpe quando, em 1985, realizou a compra do lote 08 da quadra X, na vila
Oceanópolis, no município de Mongaguá, devidamente registrado sob o número de
matrícula 124785. Ocorre que, em razão de suposta sobreposição de área, o local
onde deveria se situar o imóvel adquirido é atualmente ocupado por condomínio de
prédios (Condomínio Santa Mônica), não pertencente à agravante; (II) em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
3
momento foi dada ciência à autora de qualquer processo administrativo instaurado
pela Administração Pública, a fim de regularizar a área reclamada, fato que o
impediu de oferecer sua defesa, à época, caracterizando o cerceamento de defesa.
Ao final, pugna pela reforma da r. decisão (p. 01/09).
O pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao presente
recurso foi indeferido em decisão de p. 102/104.
A municipalidade apresentou contraminuta de p. 108/116.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, em razão da
gratuidade de justiça concedida, não comporta provimento.
Trata-se na origem de execução fiscal de no
1505895-41.2017.8.26.0366, ajuizada pelo Município de Mongaguá em face de
Maria do Carmo Souza, objetivando a cobrança de crédito não tributário
proveniente de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, no valor total de R$ 1.392,52
(cf. inicial e CDA de p. 01/03 dos autos da execução).
A executada foi citada pela via postal (cf. AR de citação de p.
12),
oportunidade em que opôs os Embargos à execução de no
1002829-76.2018.8.26.0366, alegando, em síntese a sua ilegitimidade passiva vez que
foi vítima de golpe quando, em 1985, realizou a compra do lote 08 da quadra X, na
vila Oceanópolis, no município de Mongaguá, devidamente registrado sob o
número de matrícula 124785, sendo que, em razão de sobreposição de área, o local
onde supostamente deveria se situar o imóvel tributado é atualmente ocupado por
condomínio de prédios (Condomínio Santa Mônica), não pertencente a agravante;
bem como o cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi intimada do
processo administrativo que levou ao lançamento dos tributos (p. 01/07 daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
4
autos).
Referidos embargos foram rejeitados, e, consequentemente,
julgados, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, combinado
com art. 918, inciso II do CPC, vez que não houve a garantia do juízo.
Após, a executada apresentou exceção de pré-executividade nos
autos da execução de origem (p. 13/20), alegando as mesmas teses apresentadas nos
embargos.
A municipalidade apresentou impugnação de p. 25/30.
Houve nova manifestação da excipiente, juntando novos
documentos (p. 32/33 e docs. de p. 34/75.
Ao final foi proferida a r. decisão recorrida (p. 84/85), que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, sob o fundamento de
que as matérias alegadas demandam dilação probatória, incompatível com a via da
exceção de pré-executividade.
Pois bem.
Na execução fiscal admite-se defesa pela chamada exceção ou
objeção de pré-executividade, versando questões suscetíveis de cognição de plano,
sem prévia dilação probatória.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No caso dos autos, no entanto, no campo restrito da exceção de
pré-executividade, que não comporta dilação probatória, a excipiente, ora agravante,
efetivamente não apresentou prova pré-constituída capaz de respaldar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
5
pretensão.
Isso porque, no tocante a alegação de cerceamento de defesa,
inicialmente, cumpre destacar que não há nos autos qualquer indicação de que tenha
sido instaurado processo administrativo a fim de regularizar a situação do imóvel
tributado, supostamente objeto de sobreposição de área que teria levado ao
cadastramento de mais de uma matrícula. Não há esclarecimentos suficientes sobre
o andamento dado às petições de p. 51 e 52.
Quanto ao lançamento, o IPTU, por ser tributo sujeito a
lançamento de ofício, oriundo de obrigação anual e sucessiva, prescinde da
instauração de prévio procedimento administrativo sob o crivo do contraditório, já
que seu crédito constitui-se após a apuração direta, pelo Fisco, do fato gerador,
do valor devido e do sujeito passivo, com a remessa do carnê de cobrança para
o endereço do contribuinte para fins de notificação. Nesse sentido merece
destaque a seguinte lição de Valéria Furlan:
“Já o lançamento direto, ou de ofício, é o que dispensa a participação
do administrado, ou seja, todas as providências ficam a cargo da
administração” (IPTU, 2a edição, Ed. Malheiros, pág. 185).
Ainda, dita a súmula 397 do STJ:
“O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do
carnê ao seu endereço”
Ademais, não há que se confundir procedimento administrativo
com processo administrativo.
O primeiro designa uma “série de atos tendentes a um
resultado final considerado em seu aspecto formal, mas que não tenha como
finalidade a produção de um resultado que deva ser legitimado pela
participação dos interessados (participação que ocorre de forma dialética, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
6
contraditória, se o resultado final consistir na solução de um conflito) [...]”
(Machado Segundo, Hugo de Brito. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2006, pg. 74).
Por outro lado, “quando essa série de atos tiver por
propósito produzir um resultado que deva ser legitimado pela participação
dos interessados (v.g dirimir uma lide, um conflito, reconhecendo o direito
subjetivo detido por uma das partes litigantes, e sobretudo oferecendo a
essas partes possibilidades de participação), tem-se, além do procedimento
considerado em seu aspecto formal, também um processo propriamente
dito”. (Ibid, pg. 74)
Nesses termos, no caso em exame, o prévio procedimento
administrativo de fato ocorreu, e consistiu no ato de lançamento tributário, assim
entendido como aquele “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.” (Artigo 142 do CTN).
O processo administrativo, por sua vez, somente teria lugar caso
o contribuinte, regularmente notificado com o envio do carnê ao seu endereço, se
opusesse ao lançamento e o impugnasse administrativamente mediante apresentação
de reclamação, impugnação, requerimento, defesa administrativa, etc., o que, nos
autos, não se verifica tenha ocorrido.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, há que se destacar
que a própria excipiente reconhece que adquiriu o imóvel tributado (lote 08 da
quadra X, na vila Oceanópolis, no município de Mongaguá, devidamente registrado
sob o número de matrícula 124785.
Alega, contudo, que o referido imóvel, refere-se a área sobre a
qual foi constituída mais de uma matrícula, de forma que, atualmente, se encontra
estabelecido no local um condomínio de prédios denominado “Condomínio Santa
Mônica”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
7
Todavia, os documentos apresentados (p. 40/75) comprovam,
tão somente, a aquisição do lote tributado, bem como suas supostas características,
sem, contudo, comprovar sua real situação. A certidão imobiliária de p. 65 traz que a
autora comprou parte do lote 8 ( que pode ou não subsistir concomitantemente
com os edifícios referidos), enquanto so demais documentos juntados aos autos não
trazem qualquer elemtno concreto sobre a realidade fática do local.
Assim, a via estreia da exceção de pré-executividade não permite
se deliberar, com segurança, sobre a condição do imóvel tributado. E, assim, a
presunção juris tantum de legalidade dos atos do Poder Público deve ser mantida por
ora e só poderá ser afastada após dilação probatória favorável ao executado e que
não é compatível em exceção de pré-executividade.
Em síntese, trata-se de matérias que somente podem ser
decididas após dilação probatória, uma vez que as questões levadas ao juízo singular
não restaram cabalmente demonstradas nos autos da execução fiscal.
Frise-se que neste E. Tribunal de Justiça, em casos
assemelhados, as Câmaras especializadas em matéria tributária municipal têm
adotado o entendimento aqui externado:
Confiram-se as ementas:
“Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de
préexecutividade, na qual alegada ilegitimidade passiva. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Documentos acostados aos autos que não
comprovam, de plano, a ilegitimidade passiva do agravante. Decisão
mantida. Recurso não provido." (Relator(a): Ricardo Chimenti,
Comarca: Bariri, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 13.07.2017; Data da publicação: 19.07.2017)
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN Exercício de
2011 Exceção de pré-executividade rejeitada Pretensão à reforma
da decisão Inadmissibilidade - Questões aventadas que demandam
dilação probatória, inviável em sede de exceção de préexecutividade
Decisão agravada mantida
Agravo desprovido.” (Relator(a):
Roberto Martins de Souza; Comarca: Campos do Jordão; Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
8
25.05.2017; Data da publicação: 26.05.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 e de 2013 a 2015.
1) Alegação de ilegitimidade passiva e de prescrição dos créditos de
2007 a 2010 - Decisão que entendeu que a análise das alegações
demandaria dilação probatória - Questões controvertidas - Discussão
que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade. 2)
Pretensão da Municipalidade de alteração dos fundamentos da
decisão para reconhecer desde logo a legitimidade passiva do
excipiente e afastar a alegação de prescrição - Impossibilidade
Recurso interposto apenas pelo excipiente - Alteração que implicaria
reformatio in pejus - Decisão mantida. Agravo improvido”
(Relator(a): Eutálio Porto, Comarca: São José do Rio Preto;Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22.06.2017; Data da publicação: 27.06.2017)
Cumpre registrar que diante da rejeição da exceção, não há
condenação nos encargos da sucumbência, pois com o desacolhimento do incidente
a execução prosseguirá.
Assim, não há mais nada a se considerar para concluir que
o entendimento esposado pelo MM. Juiz a quo deve prevalecer.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115691-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
9
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)